Tribunal: TJDFT
Processo: 0704074-86.2025.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Tráfico de drogas. Reconhecimento fotográfico. Provas. Privilégio. Recurso provido em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu pelo crime do art. 33 da L. 11.343/06 (tráfico de drogas).
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se válido o reconhecimento fotográfico feito na delegacia; (ii) se são suficientes as provas para condenação; (iii) reconhecimento do tráfico privilegiado; (iv) valoração negativa das circunstâncias judiciais; (v) regime de cumprimento e substituição da pena.
III. Razões de decidir
3. Se houve prisão em flagrante do réu após ele vender droga a usuário que, abordado e levado à delegacia, indicou as características do traficante, que coincidiam com as do réu, e o reconheceu, depois, por fotografia, desnecessário reconhecimento formal na delegacia ou em juízo, sobretudo se na posse do réu e no local em que ele trabalhava foram encontradas drogas.
4. Os depoimentos de testemunhas e dos policiais que descrevem pormenorizadamente a conduta do acusado e as circunstâncias como se deu a prisão em flagrante, corroborados por imagens registradas de câmera de segurança e laudo pericial, são suficientes para condenação.
5. Se o réu é primário, o registro de antecedentes é por crime culposo e não há outras provas de que se dedica às atividades criminosas ou integra organização criminosa, incide a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da L. 11.343/06, na fração máxima – 2/3.
6. A condenação por crime anterior, ainda que antiga, se não extinta a punibilidade há mais de 5 anos, é apta a justificar o aumento da pena-base. E não se reconhece o chamado “direito ao esquecimento”, sobretudo se o tempo decorrido desde a extinção da punibilidade não ultrapassa 10 anos, consoante vem decidindo o e. STJ.
7. As circunstâncias especiais natureza e quantidade da droga devem ser examinadas de forma conjunta. Apreendida grande quantidade de cocaína (838,87g), justifica-se o aumento da pena-base (art. 42 da L. 11.343/06).
IV. Dispositivo
8. Apelação provida em parte.